Tribunal: STF
Processo: ARE 1396124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRELIMINARES. Nulidade da decisão judicial que autorizou a expedição dos mandados de busca e apreensão domiciliar calcada em denúncia anônima. Questão analisada nesta Câmara de Direito Criminal em 23.04.2020 no bojo do habeas corpus nº 2026425-35.2020.8.26.0000 Ilegalidade do acesso ao conteúdo dos telefones celulares (mensagens de texto e áudio) apreendidos não configurada. Diligência respaldada em decisão judicial precedente. Autorização posterior fundamentada em circunstâncias concretas Desnecessidade de perícia dos locais dos fatos. Expediente judicial que objetivava a apreensão de objetos ilícitos. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Prejuízo não demonstrado Advertência do direito constitucional ao silêncio formalizada nos termos de interrogatório extrajudicial. Questão não indagada pela defesa aos investigadores na audiência de instrução, debates e julgamento Rejeição.



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas em relação a Ana Cecília. Confissão extrajudicial da ré corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (2 tijolos, 01 tablete e fragmentos de maconha, com peso de 1.142,83 gramas; 1 porção de haxixe, com massa de 127,12 gramas; 16 porções de cocaína, pesando 28,52 gramas; 16 porções de MD; 1600 comprimidos de ecstasy; e 1610 pontos de LSD) além de 06 telefones celulares (mensagens da traficância verificadas em análise técnica nos aparelhos apreendidos em poder da ré), 04 balanças de precisão e sacos plásticos comuns e do tipo ‘ziplock’ (alguns com resquícios de psicotrópico constatado em perícia), manuscrito relacionado à comercialização espúria, envelopes de cartas (usados no envio dos alucinógenos sintéticos por correio), 05 frascos de anabolizante da marca Stanozoland e dinheiro. Condenação mantida Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório em desfavor de Rafael. Dúvida razoável que deve favorecêlo. Preservada sua absolvição.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes.



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos mínimos Reconhecimento da confissão extrajudicial. Súmulas nº 545 e 630 do STJ. Atenuante inócua. Súmula 231 do STJ Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Descabida a redução ou isenção da pena pecuniária Regime inicial fechado Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) Decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Apelo ministerial desprovido. Recurso defensivo acolhido em parte para reconhecer a atenuante da confissão sem alteração no quantum final das penas” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II, III, XXXV, XXXVII, LIV, LV e LXII e o caput do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 34). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 660 e 339, pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 56).



    A agravante sustenta que “o impedimento proporcionado a Agravante fere os artigos 5º, LIV, LV, da Constituição Federal, bem como, artigo 8.2.c da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)” (fl. 5, e-doc. 59).



    Assevera que “A decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não se atentou (sic) ao direito de acesso à justiça e direito de fundamentação em todas suas decisões. Inadmitindo-o” (fls. 5-6, e-doc. 59).



    Argumenta que “o impedimento no seguimento do Recurso Extraordinário, como pretende o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, demonstra total tentativa de impedimento no julgamento da demanda, a qual já foi violada em Primeira Instância, quando dos requerimentos postulados e indeferidos quanto apontados, que não se sabe, qual a razão, desconsiderou todos os argumentos lançados em face da ilegalidade apontada” (fl. 6, e-doc. 59).



    Pede “O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 59).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral no ponto relativo à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, fazendo incidir as Súmulas ns. 284, 282 e 279 deste Supremo Tribunal. Inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Ademais, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QORG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    Quanto ao mais, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.’. (grifo nosso).



    Outrossim, o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.2 O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’.



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Oportuno ressaltar, também, a seguinte decisão da referida Corte: ‘(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública.’.



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’.



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’



    Por fim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).’



    10 . Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e no artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem” (e-doc. 56).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário (falta de prequestionamento, necessidade de revolvimento de fatos e provas, ausência de afronta direta à Constituição e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal) deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora